Tribunal: TJDFT
Processo: 0741653-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741653-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SITTRATER RECORRIDO: JOSE IDEMAR RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SINDICATO. PROPOSTA DE ACORDO. PENHORA. BACEN JUD. I – Recusada a proposta de acordo pelo credor e não efetuado o pagamento da dívida nem nomeado bem à penhora no prazo legal, pelo Sindicato-devedor, o cumprimento de sentença prosseguiu com os atos de expropriação, nos termos do art. 523 do CPC, cumprindo-se a ordem judicial de bloqueio on-line. Ausência de nulidade processual a ser reconhecida. II – O Sindicato-devedor não comprovou que o valor bloqueado esteja amparado por quaisquer das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 269 e 805, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimado de todos os atos processuais havidos nos autos. Aduz, ainda, que a penhora havida em sua conta se mostra excessiva e desproporcional, razão pela qual deve ser revista. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alessandra Camarano Martins, OAB/DF 13.750. Em contrarrazões, o recorrido também pleiteia que publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro, OAB/DF 59.511. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 269 e 805, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora concluiu: “(...) não há previsão legal para que o agravante-executado fosse intimado da discordância do agravado-credor quanto à proposta de acordo. Ademais, o agravante-executado foi devidamente intimado para pagar o débito, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 523 do CPC, sob pena de prosseguimento do cumprimento de sentença e adoção das medidas constritivas ordenadas pelo MM. Juiz, “independente de nova decisão” (id. 66763500), e a certidão supracitada apenas deu cumprimento à determinação do i. Juízo a quo.” E, mais, “(...) A importância bloqueada é de R$ 169.034,62 (id. 69167132), valor que, consoante se extrai dos elementos dos autos, não está comprovado que seja destinado ao pagamento de funcionários, de contas e despesas essenciais ao funcionamento da entidade sindical, bem como que se refira a bens de terceiros, seus associados, destinados ao repasse de valores aos planos de saúde e odontológico, tampouco que irá inviabilizar as atividades do Sindicato-agravante, notadamente se observado o vultoso valor do patrimônio líquido informado dos documentos contábeis (id. 19848926).” (ID 21852947 - Pág. 2 e 3). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Alessandra Camarano Martins, OAB/DF 13.750, em relação ao recorrente, e Luís Paulo Guedes de Albuquerque Ribeiro, OAB/DF 59.511, em relação ao recorrido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030